Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-56.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009720-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENVIAR SERVICOS DIGITAIS EIRELI - CNPJ: 28.114.109/0001-79 (RECORRENTE), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIAS VIA
INTERNET BANKING -
TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – FRAUDE DE TERCEIRO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 137758268, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para
declarar ilícita a cobrança da transação em comento, devendo ser excluído o débito em comento, assim como os juros inerentes, nos termos da exordial,
bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ainda, determinou que o reclamado realize a exclusão/restituição do valor de
R$ 22.119,00 (vinte e dois mil e cento e dezenove reais)
e eventuais cobranças de juros gerados em razão da transação em comento, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado do
decisum
.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização em danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminares
: Ilegitimidade passiva da instituição financeira - Denunciação à lide – Litisconsórcio passivo necessário;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

A possibilidade de fraude na utilização de
internet banking
– Ausência de responsabilidade do reclamado;

4)

A responsabilidade total do autor quanto ao uso do
internet banking
;

5)

A inexistência do alegado dano material;

6)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, ao permitir a realização de operações bancárias via
internet
, o Banco assume o risco de sua atividade, devendo responder pelos danos decorrentes.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ainda,
afasto

a preliminar de denunciação à lide, eis que
vedada no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos
do art. 10, da Lei nº 9.099/95,
verbis
:
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANDEIRA RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM AS OPERADORAS. ENTENDIMENTO DO STJ.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. ARTIGO 10 DA LEI Nº 9.099/95
. VIAGEM AO EXTERIOR. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO DE FORMA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71006817175, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-05-2017) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é titular da conta corrente nº 13002404-6, na agência 3113, junto ao Banco reclamado, sendo que utiliza a plataforma do
internet banking
para pagar contas da empresa, bem como realizar transferência bancárias sempre quando necessário.

Afirma que, no dia
17/02/2021
,
foram realizadas 02 (duas) transferências por meio de TED para terceiro, nos valores de
R$ 20.499,00 (vinte mil e quatrocentos e noventa e nove reais)
e
R$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais)
, operações não reconhecidas pela reclamante.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, por meio da
central de atendimento nº 4004-2125,
conforme
protocolo nº 112337322
, ocasião em que informou para a atendente que havia acessado seu computador naquele dia, sendo que durante o acesso foi solicitado de forma obrigatória a instalação do módulo de proteção Santander.

Assevera que, quando realizou a instalação, o computador começou a abrir diversas páginas sobrepostas a outra, onde dificultava seu acesso, sendo que após inserir suas informações de login e senha, apareceu uma mensagem informando a necessidade obrigatória do recadastramento de seu computador, e como acreditava estar em ambiente seguro no site www.santander.com.br, realizou o que ali estava sendo requisitado.

Após realizar os procedimentos, lhe foi solicitado o QRCODE para validar o acesso, o qual só apresentava erro, razão pela qual tentou inserir por 4 ou 5 vezes sem êxito no acesso, e por final uma mensagem
“sistema indisponível tente mais tarde”
, e após aguardar, tentou realizar o acesso, porém, quando digitava o
site
do reclamado, seu computador desliga sozinho.

Sustenta que a atendente realizou análises após o relato da parte autora, oportunidade em que informou que o Banco era favorável ao ressarcimento, e que o reclamante deveria passar antivírus em sua máquina, bem como seria creditado o valor em sua conta bancária em até 02 (duas) horas, e
dessa forma foi feito
.

No entanto, no dia
22/02/2021
, o reclamante foi surpreendido novamente com sua conta com saldo devedor em
R$ 22.119,00 (vinte e dois mil e cento e dezenove reais)
, gerando juros e demais encargos indevidos.

O reclamado, em sede de contestação, alega a possibilidade de fraude, bem como a ausência de responsabilidade da instituição financeira, afirmando que transações contestadas pela parte autora foram realizadas via
Internet Banking
, nas quais se faz necessária a validação mediante digitação de
login
e senha de acesso.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que houve a realização de transações não reconhecidas pela parte autora, no valor total de
R$ 22.119,00 (vinte e dois mil e cento e dezenove reais)
.

O artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, diante das alegações da reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização pela parte autora das referidas transações bancárias.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante:

“(...) Da análise dos fatos, vê-se que
a defesa da Ré não está acompanhada de provas robustas que subsidiem a existência da segurança necessária para garantir inviolabilidade das transações bancárias realizadas via internet banking
.

Cumpre salientar que
é dever da instituição garantir a segurança do seu sistema bancário, não podendo tal responsabilidade ser atribuída a terceiros, ou ainda, atribuída a parte consumidora, tendo em vista que a instituição financeira é a responsável pelos sistemas que disponibiliza aos seus consumidores
.

Consequentemente, entendo que
a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos demonstração da segurança adotada ou ainda, a gravação alegada na qual a parte autora teria registrado ter passado senha/chave de acesso para transações financeiras em nome da parte autora, via sistema da parte ré
. (...)
”

(grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
INTERNET BANKING - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - EXISTÊNCIA
- JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço
.
O fornecedor que oferece comodidades para atrair consumidores, tal como acesso da conta por meio de internet banking, está ciente dos riscos que decorrem de sua atividade e deve, igualmente, proporcionar segurança aos seus clientes
. Tratando-se de responsabilidade contratual, vez que atribuível à falha do fornecedor no curso de relação jurídica existente entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.056479-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores transferidos indevidamente para terceiro da conta bancária da parte autora,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022